Tribunal: STF
Processo: HC 240900
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.5.2024, por Thalles Henrique Santos Ribeiro, advogado, em benefício de Emerson de Freitas Massaro, contra ato da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.4.2024, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro José Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu da Revisão Criminal 
n. 6.060/MG.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente e quatro corréus foram denunciados pela prática de latrocínio, duas vezes, e formação de quadrilha. Pela inicial acusatória, “agindo em conluio e mediante comunhão de propósitos e ações, inclusive com Valdemir Aparecido de Souza, vulgarmente conhecido como 'Nene' (falecido), após emprego de violência mediante inúmeros disparos de arma de fogo, subtraíram, para todos, uma espingarda tipo escopeta, calibre 12, dois canos T152520, dois cartuchos calibre 12, um par de algemas de metal, um 'jet loader' e seis cartuchos calibre 38 e ainda, provavelmente, um rádio de comunicação HT, do patrimônio do estado de Minas Gerais, cuja ação violenta e inopinada culminou na morte dos policiais militares CB PM Adriano Eloi Ferreira Barbosa e SD PM Vinicius do Amaral” (doc. 3). 



    3. Em 17.11.2009, sobreveio sentença condenatória do paciente, pelos crimes de duplo latrocínio e formação de quadrilha, fixada a pena de “49 (quarenta e nove) anos de reclusão, mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa sobre 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos” (doc. 4). 



    4. Em 16.3.2011, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação do paciente, consignando que “a pluralidade de vítimas no delito de latrocínio não configuraria concurso de crimes e sim crime único” e reduzindo a reprimenda para “26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantidos os regimes fechado e as demais cominações legais” (doc. 5).



    5. Contra essa decisão a defesa e o Ministério Público de Minas Gerais interpuseram recursos especiais, tendo o Tribunal de Justiça mineiro negado seguimento ao recurso do paciente e admitindo o da acusação. 



    Em 20.8.2013, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça “nego[u] provimento ao Agravo em Recurso Especial de Emerson de Freitas Massaro e d[eu] provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para, reconhecendo o concurso formal impróprio, fixar as penas, apenas no que toca ao art. 157, § 3º, do Código Penal – mantendo as penas dos demais delitos – de Edmilson Marcos da Silva, em 44 anos de reclusão e 24 dias-multa”.



    6. Em 5.12.2023, após quase dez anos do trânsito em julgado da condenação (ocorrido em 1º.4.2014), a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 6.060/MG no Superior Tribunal de Justiça, renovando a discussão estabelecida no julgamento do recurso especial de “existência de crime único de latrocínio, afastando-se o entendimento de ocorrência do concurso formal impróprio”. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da ação revisional, nos termos seguintes:



    “(...) Nos termos do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, somente compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; 



    Por sua vez, o art. 621 do Código de Processo Penal dispõe: 



    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Além disso, o art. 240 do Regimento Interno deste eg. STJ prevê que:



    ‘No caso do inciso I, primeira parte, do artigo 621 do Código de Processo Penal, caberá revisão, pelo Tribunal, do processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento do recurso especial, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada’. 



    No caso concreto, a despeito de amparar seu pedido de revisão criminal no art. 621, I, do CPP, a própria defesa do autor da revisão criminal admite que ‘A presente revisão criminal tem por base a mudança de entendimento jurisprudencial desta Corte’ (e-STJ fl. 3 – grifei) a respeito da existência de concurso formal impróprio ou crime único no latrocínio, nas hipóteses em que o patrimônio de uma única vítima venha a ser subtraído, mas, em decorrência da conduta, ocorra mais de um resultado morte. 



    Entretanto, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que ‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal’ (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, os seguintes julgados: (...)



    Reconheço que já me manifestei favoravelmente à flexibilização deste entendimento, em situações excepcionais. Isso ocorreu na Revisão Criminal n. 3.900/SP, de que fui Relator. Na ocasião, fiz alusão à lição do nobre doutrinador Aury Lopes Júnior (in Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Volume II. 5ª ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011) que admite a possibilidade de revisão criminal em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, como ocorreu, por exemplo, com o entendimento, hoje pacífico, acerca da inconstitucionalidade do regime integralmente fechado para os crimes hediondos. O autor, entretanto, condiciona a admissibilidade de tal pedido a uma mudança jurisprudencial efetiva que corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante.



    Isso posto, ao fim e ao cabo, no julgamento do mérito da Revisão Criminal n. 3.900/SP, concluiu-se que a decisão revisada, na data em que proferida (06/08/2015), contrariou a jurisprudência desta Casa já consolidada anteriormente, sendo citados precedentes de 2013 em diante, assim como precedente do Supremo Tribunal Federal datado de 2012. Não havia, portanto, no caso concreto, alteração superveniente de entendimento jurisprudencial sobre a matéria. 



    De outro lado, invocando a mesma ponderação doutrinária posta na RvCr 3.900/SP, a Terceira Seção do STJ, na RvCr 5.627/DF 
(Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021), reputou admissível a rescisão de julgado desta Corte, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida (RE n. 979.962/RS).



    O presente caso, entretanto, se distingue dos dois referidos precedentes, seja porque a decisão revisada se conformava à jurisprudência do colegiado ao tempo em que proferida, seja porque o entendimento jurisprudencial que se sucedeu não foi consolidado em precedente qualificado, a despeito de ter sido julgado pela Terceira Seção. Logo, não me parece ser o caso de excepcionar o entendimento firme desta Terceira Seção quanto ao descabimento de revisão criminal em face de mudança de entendimento jurisprudencial. 



    De se ressaltar que o voto vencedor do acórdão rescindendo, da lavra da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, indicou precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte publicados de 2002 a 2013, entendendo que o latrocínio praticado em contexto no qual houve uma única subtração patrimonial, com dois resultados morte, caracteriza concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal). 



    Ponderou, ainda, que, muito embora o Relator do REsp 
n. 1.339.987/MG (Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR) tivesse feito alusão a precedente mais antigo do Supremo Tribunal Federal (HC 
n. 71.267/ES, Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 20/4/1995) e houvesse precedente mais recente da Suprema Corte, da lavra do Min. GILMAR MENDES, entendendo que o mesmo contexto de latrocínio configuraria crime único, ‘ao que parece, na matéria, são os únicos precedentes do STF, enquanto há vários precedentes deste Tribunal, em sentido diverso, razão pela qual tenho que deva ser provido o Recurso Especial do Ministério Público, para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer o concurso formal impróprio’ (e-STJ fl. 1.607). 



    Vale à pena lembrar que o acórdão rescindendo foi proferido em sessão de 20/08/2013. Observo, por fim, que a defesa do revisionando pode, ainda, impugnar o acórdão rescindendo perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com amparo nos arts. 34, XVIII, ‘a’, e 240 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (na redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016), não conheço da presente revisão criminal”.



    7. A decisão foi confirmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. LATROCÍNIO. PEDIDO REVISIONAL ANCORADO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO QUANDO, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM RESULTADO MORTE, HÁ APENAS UM PATRIMÔNIO SUBTRAÍDO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que ‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal’ (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. 2. A existência de recente julgado desta Corte (AgRg no AREsp n. 2.119.185/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023) reconhecendo a ocorrência de crime único de latrocínio nas hipóteses em que apenas um patrimônio tenha sido subtraído, em overruling de entendimento jurisprudencial até então assentado no STJ, não corresponde a hipótese excepcional que autorizaria o conhecimento de revisão criminal ancorada no art. 621, I, do CPP. Isso porque, a par de o julgado rescindendo ter aplicado a jurisprudência predominante sobre o tema (tanto no STJ quanto no STF) à época de sua prolação, o novo entendimento cuja aplicação se pleiteia não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada. 3. De se ponderar que, no julgamento da RvCr 5.627/DF (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021), a Terceira Seção do STJ somente reconheceu a existência de excepcionalidade autorizadora do conhecimento e provimento de revisão criminal na qual se pleiteava aplicação de novo entendimento jurisprudencial favorável ao réu, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida (RE 
n. 979.962/RS). 4. Agravo regimental desprovido” (doc. 18).



    8. Esse o julgado objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na tese do reconhecimento de “crime único” nos casos de latrocínio em que se atinge um só patrimônio, ainda que com pluralidade de vítimas. 



    Afirma que, “à época do julgamento do REsp pelo STJ (2013), o posicionamento do Pretório Excelso já era no sentido de que a pluralidade de vítimas não enseja a pluralidade de crimes – inclusive conforme salientado pelo relator à época – de latrocínio quando da subtração de um único patrimônio”.



    Argumenta que, “caso o entendimento seja de que é impossível conhecer o presente writ substitutivo de recurso próprio do não conhecimento da revisão criminal, como dito alhures, nada impede a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade (art. 5º, XXXV, da CF/88 e art. 192, RISTF)”.



    Menciona precedentes deste Supremo Tribunal que estariam a corroborar com a tese defensiva, asseverando que “no caso dos autos restou lesado um único patrimônio, o patrimônio do Estado de MG, impõe-se o reconhecimento de crime único (ou aplicação de concurso formal próprio) e, portanto, é devido o redimensionamento da pena nesses termos”.



    Este os pedidos:



    “1. Que sejam dispensadas as informações, vez que a defesa junta cópia integral dos autos originários; 2. Que seja concedida a ordem liminar para que seja afastado o concurso formal impróprio com reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, o concurso formal próprio; 3. No mérito, conhecimento do presente Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Próprio e concessão da ordem para que seja afastado o concurso formal impróprio com reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, o concurso formal próprio (confirmação da liminar); 4. Subsidiariamente, caso a ordem não seja concedida, que se determine que o STJ analise o mérito da Revisão Criminal manejada pela defesa”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    10. Na espécie, busca-se a nulidade de acórdão pelo qual não conhecida ação revisional, tendo em vista o óbice processual formal, confirmando-se o acórdão condenatório do paciente.



    11. As questões referentes à presença dos pressupostos processuais de conhecimento de recursos ou ações no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PLEITO FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (HC n. 238.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Pretendida reforma de acórdão de Tribunal local em revisão criminal. Não conhecimento do recurso especial. Tema não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Agravo não provido” (HC n. 208.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    12. Descabe, assim, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de ação revisional no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    13. Ademais, manifesta a pretensão de rever-se condenação criminal transitada em julgado há mais de dez anos, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial em relação à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o acórdão impugnado não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a excepcionalidade do cabimento da revisão criminal.



    O paciente e os demais condenados executaram, numa emboscada em via vicinal e sem chance de defesa, dois policiais militares para subtrair-lhes armamentos e outros instrumentos da corporação. 



    15. No acórdão impugnado, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, asseverou-se que a revisão criminal foi ajuizada quase dez anos depois do trânsito em julgado da condenação, sendo que, no julgado objeto da ação revisional, tinha sido provido o recurso especial do Ministério Público estadual para aplicar-se o entendimento até então pacificado naquele Tribunal sobre o tema (reconhecimento de concurso formal impróprio nos casos de latrocínio com pluralidade de vítimas, ainda que somente se tenha atingido um único patrimônio).



    16. A pretensão da defesa, de buscar a rescisão de acórdão depois de quase uma década do trânsito em julgado da condenação, invocando a alegada alteração posterior da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tem fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ‘A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, 
j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 153.805-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a revisão criminal tem por pressuposto necessário e indispensável, ‘quanto à matéria de fato, o desprezo à evidência dos autos’ (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/12/2014). 5. A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, 
j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982). (...). 7. Agravo regimental desprovido” (RvC n. 5.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.10.2017).



    17. Também não se sustenta a alegação de que a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema favorecia a tese defensiva, seja porque na ocasião não foi interposto o recurso cabível para este Supremo Tribunal, seja por ser inviável utilizar-se a revisão criminal como sucedâneo do recurso que, em tese, seria cabível há dez anos, não se compatibilizando a pretensão com a excepcionalidade da ação revisional. Assim, entre outros:



    “REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base. 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 
8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida (RvC n. 5.475, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 6.11.2019).



    18. Registre-se não se estar diante das hipóteses excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais. Em recentes julgados deste Supremo Tribunal, nos quais a tese apresentada pela defesa foi rediscutida, a decisão se deu “por maioria” (HCs ns. 205.276-AgR, Segunda Turma, DJe de 6.12.2023, e 133.575, Primeira Turma, DJe 16.5.2017), não sendo possível cogitar-se de teratologia do acórdão do Superior Tribunal de Justiça cuja revisão era pretendida. 



     



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora